Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705594-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA BELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA TERESA BELA DE OLIVEIRA contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0703850-92.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a expedição do RPV com base na Lei 6.618/2020, sob o fundamento de que o “marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020”. Argumenta a recorrente que a decisão deixou de considerar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecida pelo STF no RE no 1.491.414. Sustenta que tal referida norma, que trata do teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV), não possui natureza orçamentária, mas processual. Entende que esse regramento deve ser aplicado de forma imediata aos processos em curso, respeitando o princípio tempus regit actum, e que o precedente do RE no 729.107/DF (Tema 792) é inaplicável ao caso, eis que se trata de redução do teto da RPV, e não de majoração. Destaca que o STF tem entendido pela inaplicabilidade do Tema 792 nos casos de aumento do teto da RPV. Acerca do pedido liminar, afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, circunstância essa que permite a expedição das referidas requisições com base na Lei 6.618/2020, pois o valor exequendo não ultrapassa o teto de 20 salários-mínimos. Postula, por fim, o deferimento liminar, no sentido de que seja determinado “o cancelamento do precatório n. 0738556-58.2023.8.07.0000 e expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”, com a respectiva confirmação na decisão de mérito. Registre-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 68862472). Relatado. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). É indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a análise dos argumentos aduzidos na inicial, com suporte nos elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, é possível concluir que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão em parte da tutela antecipada recursal pleiteada. Com efeito, ao contrário do que concluiu o magistrado decisor, tem-se que, diante da reconhecida constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se emprestar aplicabilidade imediata à norma distrital. A situação presente, saliente-se, é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. Em suporte a esse entendimento, veja-se a seguinte ementa de recente julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1326 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 2. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 3. Em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa. Contudo, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, sob o fundamento de que não há reserva de iniciativa para a alteração do valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). 4. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 5. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal reafirmou o entendimento ao julgar o Tema 1326 de Repercussão Geral.Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o limite de 20 salários-mínimos. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1962611, 0741231-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Assim, a alegação de que se estaria violando a ordem cronológica de pagamentos não pode servir de fundamento para empregar tratamento diferenciado ao credor a fim de submetê-lo ao moroso regime de precatórios quando há possibilidade de ser alcançado pelo regime mais benéfico, isto é, por meio do pagamento de RPV`s como ocorre no presente caso. Ademais, quanto ao perigo da demora, conclui-se pela necessária existência, visto que a manutenção da decisão agravada retardará ainda mais a satisfação do crédito em questão. Cabe salientar, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a expedição de RPV com observância do teto de 20 salários-mínimos, conforme dispõe a Lei 6.618/2020. Comunique-se ao juízo de origem a presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator